Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702106-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: MARCIA HELENA DE PADUA MANZI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECOMPOSIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES EM DESCONFORMIDADE COM A LEI E COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELO CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Reconhece-se a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ação que pretende a recomposição de valores depositados em conta individual vinculada ao PASEP sob alegação de má gestão da verba, posto tratar-se da instituição financeira responsável por operar as mencionadas contas. 2. Não se aplica à sociedade de economia mista o prazo prescricional indicado no Decreto n. 20.910/1932, pois sua incidência limita-se às pessoas jurídicas de direito público. Logo, na ausência de regra específica, prevalece a regra geral de 10 (dez) anos prevista no art. 205 do Código Civil. 3. O termo inicial para a contagem da prescrição do direito de pleitear ressarcimento por eventual necessidade de recomposição de valores depositados em conta do PASEP é a data em que se implementou os requisitos para o saque da referida verba, momento em que ocorre eventual violação do direito, caso comprovado erro na correção do saldo. 4. Compete ao Banco do Brasil assegurar a manutenção dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, após cessados os depósitos anuais das respectivas cotas. Todavia, as atualizações monetárias aplicadas aos saldos das contas individuais ao longo dos anos devem seguir estritamente a legislação que rege o programa (Lei Complementar no 26/1975), bem como as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pela gestão do PIS/PASEP. 5. Caso concreto em que a parte autora baseia sua pretensão em laudo pericial elaborado por contador particular, com a aplicação de índices totalmente dissonantes daqueles previstos na regulação específica do programa, o que leva à improcedência do pedido. 6. Preliminar rejeitada. Prescrição afastada. Recurso provido. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora não teria aplicado ao presente caso, por analogia, o enunciado 77 da Súmula do STJ, que dispõe acerca da ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das demandas relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP; b) artigos 5o da LC 08/70, 3o, 4o e 12 do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, 4o-A da Lei no 9.365/1996, alegando ser parte ilegítima para figurar o polo passivo, ao argumento de que compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP a gestão do benefício e a administração das contas do Programa PIS/PASEP, atribuída ao Banco do Brasil, consiste em atuação estritamente vinculada à lei e à autorização do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e ao Conselho Monetário Nacional. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJSP e do STJ a título de paradigmas; c) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando inexistir relação de consumo no caso em exame; d) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando a inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 5o da LC 08/70, 3o, 4o e 12 do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, 4o-A da Lei no 9.365/1996, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017